Tribunal: TJDFT
Processo: 0735380-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0735380-08.2022.8.07.0000 Agravante(s) Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. Agravado(s) Cleide Souza Rodrigues Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 138167790 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Cleide Souza Rodrigues em desfavor da agravante, processo 0712130-25.2022.8.07.0006, deferiu, em favor da autora, antecipação de tutela para determinar que à ré, no prazo de 2 dias, autorize e custeie o procedimento de “meio de pressão negativa (V.A.C – KCI)”, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 11.000,00. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. CLEIDE SOUZA RODRIGUES ajuíza ação contraESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. A autora declara ser beneficiária de contrato de plano de saúde firmado com a parte ré. Informa ter fraturado a coluna na altura de C7, com faceta presa bilateral, com luxação anterior de C6 sobre C7, bem como fratura da lombar 10/07, tendo permanecido internada por 2 meses, estando paraplégica. Afirma ter desenvolvido úlcera inguinal,que ocasionou infecções e abcessos renais, bem como, úlcera sacral grau 3, sendo que, conforme laudos, seu tratamento deverá ocorrer por meio de pressão negativa, para possibilitar maior controle infeccioso pela aceleração da cicatrização. Pontua que o tratamento é fundamental para que possa ter chances de recuperação e minimização de sequelas. Contudo, a ré não autorizou o procedimento. Pede, em antecipação de tutela, que a ré seja condenada a autorizar e custear o procedimento por meio de pressão negativa, bem como qualquer outro necessário para preservar a saúde e integridade física da autora. Em definitivo, reitera o pedido formulado em antecipação de tutela. Rejeito de plano o pedido para condenar a ré à autorização e custeio de qualquer outro tratamento necessário para preservar a saúde da autora, por ser genérico. Será processado, tão somente, o pedido de custeio e autorização do tratamento expressamente indicado na petição inicial. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. No que diz respeito à plausibilidade do direito invocado, o pedido da autora é fundamentado no laudo médico de Id Num. 137394488 - Pág. 1. O laudo prescreve a utilização de curativo à vácuo. A autora, por ora, demonstrou que a terapia faz parte do rol de procedimentos obrigatórios da AND - IdNum. 137394489 - Pág. 3. Comprovado o custo do tratamento. A recusa foi comprovada pelo documento de IdNum. 137097943 - Pág. 1. Pelos elementos de prova juntados aos autos, há previsão no contrato do fornecimento do tratamento requerido pela autora. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a ré, no prazo de 2 dias, contados da intimação,autorize e custeie o procedimento de meio de pressão negativa (V.A.C – KCI), sob pena de pagamento de multa diária que fixo em R$ 500,00, limitada a R$ 11.000,00. Tendo em vista a premência da rápida solução do litígio e a ausência de êxito nas conciliações realizadas neste tipo de ação, não será designada data para audiência de conciliação. Caso as partes pretendam a autocomposição, deverão solicitar a designação de audiência para esse fim, sem prejuízo da apresentação de resposta. Cite-se. O prazo de resposta começará a fluir a partir da juntada aos autos do comprovante de citação cumprido. Confiro à decisão força de mandado. (grifos no original) Inconformada, a ré/agravante, em razões recursais (Id 40489775), sustenta, inicialmente, ter cumprido integralmente a decisão antecipatória da tutela. Disse ter direcionado a autora às clínicas credenciadas da operadora, de maneira que em 11/10/2022 a autora já teria realizado o procedimento de terapia de pressão negativa, deferido liminarmente. Tece considerações sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que faz com fundamento no art. 1.019, I, do CPC. Aponta a possiblidade de dano irreparável caso mantida a antecipação da tutela, porquanto a autora não teria condições de pagar pelo tratamento caso julgada improcedente a ação. Reputa, nesse tocante, irreversíveis os efeitos da medida, aduzindo que a decisão fere o art. 300, § 3o do CPC. Discorre sobre os principais fatos processuais e sobre as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Alega não ter obrigação contratual ou legal de fornecer a terapia reclamada, porquanto a terapia não está respaldada nos critérios técnicos exigidos para a disponibilização do tratamento. Diz que a decisão vai de encontro aos recentes entendimentos jurisprudenciais sobre a taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS e alega que a negativa se deu mediante exercício regular de direito. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de fornecer o tratamento reclamado. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 40489782). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. A autora, ora recorrida, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar o procedimento de meio de pressão negativa (V.A.C – KCI) solicitado pelo médico especialista. O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 28/9/2022 (Id 138167790 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de fazer “para determinar que a ré, no prazo de 2 dias, contados da intimação, autorize e custeie o procedimento de meio de pressão negativa (V.A.C – KCI), sob pena de pagamento de multa diária que fixo em R$ 500,00, limitada a R$ 11.000,00.” A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência no mesmo dia em que proferida (Id 138263817 do processo de referência). Em 11/10/2022, a agravante cumpriu a decisão judicial (Ids 140237565, p.3 e 140237571, p.1 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 19/10/2022, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Na petição recursal, a agravante ainda afirma que após a autorização da guia, no da 11/10/2022, a Autora já realizou o referido procedimento, conforme extrato de utilização da usuária, anexa. Dessa forma, é notório que a obrigação de fazer existente na demanda encontra-se devidamente satisfeita. Dessa forma, pelo cumprimento espontâneo da obrigação, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afetará a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte supra vício estritamente sanável, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero não deve ser admitido o agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora